Tribunal: TJDFT
Processo: 0735244-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735244-74.2023.8.07.0000 RECORRENTES: CPMH - COMERCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA, OSTEOFIX COMERCIO DE PRODUTO MEDICO ODONTOLÓGICO LTDA - ME RECORRIDO: LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese, cuida-se de monitória fundada em proposta comercial firmada entre as partes para a entrega de 500.000 (quinhentos mil) kits de teste rápido de Coronavírus, entregues na sede da ré/agravante, localizada em Guaxupé/MG, com pagamento a ser realizado por depósito. 2. Embora a praça do pagamento, o local de entrega das mercadorias e o domicílio do réu sejam situados em Guaxupé/MG, a ação foi proposta em Brasília/DF, sede das autoras/agravadas. 3. Ainda que se desconsidere a proposta comercial elaborada entre as partes, já que destituída de força executiva, incidiria o disposto no art. 46 do Código de Processo Civil, segundo o qual competente o foro de domicílio do réu nas ações fundadas “em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis”. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 63, caput, §§1o e 4o, do Código de Processo Civil e 422 do Código Civil, asseverando a existência de contrato válido entre as partes, no qual elegeram o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para dirimir quaisquer controvérsias e resolver todo e qualquer conflito ou lide dele derivada. Defendem que a ausência de assinatura não pode constituir óbice ao reconhecimento da existência e das condições da relação contratual de compra e venda, vez que, mesmo sem assinar a minuta do contrato, a recorrida expressamente o reconheceu e passou a agir como se tivesse aceito todos os seus termos, o que incluiria a cláusula de eleição de foro; c) artigo 53, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão impugnado aplicou indevidamente a regra de competência prevista na Lei 5.474/1968. Explicam que a ação se trata de monitória fundada em contrato de compra e venda, acrescido de uma proposta comercial e uma nota fiscal, não devendo, por conseguinte, seguir as regras da Lei de Duplicatas. Apontam como correto o foro do lugar onde a obrigação deveria ser satisfeita, qual seja, Brasília/DF. Suscitam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do TJSP e STJ, a fim de demonstrá-la. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fabrício Guimarães Machado, OAB-GO 29.247, e Mauro Machado do Prado, OAB-GO 17.670. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Letícia de Paula Cistolo, OAB/MG 183.306. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 53, inciso III, alínea “d e 63, caput, §§1o e 4o, ambos do Código de Processo Civil e 422 do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: E, na hipótese, cuida-se de monitória fundada em proposta comercial firmada entre as partes para a entrega de 500.000 (quinhentos mil) kits de teste rápido de Coronavírus, entregues na sede da ré/agravante, localizada na Rua Sebastião Monteiro Ferraz, 421, Anexo V, Polo Industrial, Guaxupé/MG, com pagamento a ser realizado por depósito, tudo nos termos da Nota Fiscal 9.380, emitida em 01/02/2022 (ID 50497916, p. 47). Verifica-se que, embora a praça do pagamento, o local de entrega das mercadorias e o domicílio do réu sejam situados em Guaxupé/MG, a ação foi proposta em Brasília/DF, sede das autoras/agravadas. Ainda que se desconsidere a proposta comercial elaborada entre as partes, já que destituída de força executiva, incidiria o disposto no art. 46 do Código de Processo Civil, segundo o qual competente o foro de domicílio do réu nas ações fundadas “em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis” (ID 57143371 - Pág. 4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 5 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. Nesse sentido: “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.441.269/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 28/2/2024). Indefiro o pedido de publicação da parte OSTEOFIX COMÉRCIO DE PRODUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO LTDA - ME, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente CPMH - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA sejam feitas em nome dos advogados Fabrício Guimarães Machado, OAB-GO 29.247, e Mauro Machado do Prado, OAB-GO 17.670, e as referentes à parte recorrida, exclusivamente em nome da advogada Letícia de Paula Cistolo, OAB/MG 183.306. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002